Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-05.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-05.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA ARAUJO - CPF: 905.073.981-49 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em
E
xame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sem examinar a alegação de inexistência do débito e a legitimidade da cobrança realizada pela recorrida.

II. Questão em
D
iscussão

Ocorreu julgamento
citra petita
, pois a sentença limitou-se a analisar a possibilidade de manutenção de dívida prescrita em plataformas de negociação, sem apreciar a alegação do autor de inexistência do débito e eventual ilegitimidade da
cobrança.

III
.
Razões de
D
ecidir

3. A omissão da sentença impede a análise do mérito pelo Tribunal,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princíp
io do duplo grau de jurisdição.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a nulidade da sentença
citra petita
pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, sendo desnecessária a opos
ição de embargos declaratórios.

5. O retorno dos autos à origem é necessário para apreciação dos pedidos formulados na inicial, notadamente sobre a existência do débito e a legitimidade da parte recorrida para
cobrá-lo.

IV
.
Dispositivo e
T
ese

6. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão. Recurso prejudicado.

Tese de
J
ulgamento
: "A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial configura julgamento
citra petita
, devendo ser anulada para nova apreciação da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
"

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADÃO DA SILVA ARAÚJO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos
Morais
ajuizada
em face de
Hoepers
Recuperadora De Crédito S/A.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese,
a inexistência de vínculo contratual com a ré,
que a inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito
e
afeta seu score de crédito.

Argumenta, também, que a plataforma, embora se apresente como ambiente de negociação
, funciona
como mecanismo de cobrança e restrição creditícia.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença e declarar a inexistência ou inexigibilidade da dívida, determinando a retirada do Serasa Limpa Nome. Pleiteia, ainda, a condenação da Ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

C
ontrarrazões

no

ID
256003182
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Adão da Silva Araújo
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
ajuizada
contra

Hoepers
Recuperadora
d
e Crédito S/A.

Sem maiores delongas,
em exame preliminar dos autos,
verifica
-se
a existência de
questão prejudicial ao conhecimento do mérito recursal, porquanto a sentença objurgada contém omissão que, se apreciada por esta Corte, importaria em indevida supressão de instância.

Explico
.

In
casu
, o
magistrado limitou-se a decidir acerca da
possibilidade, ou não,
de manutenção de dívida
prescri
ta em plataformas como “
Acordo Certo
” e “
Serasa Limpa Nome
”, sem, no entanto, se manifestar sobre
a alegação de inexistência do débito e a eventual ilegitimidade da parte recorrida na cobrança, o que
configura decisão
citra petita
.

De outro modo, d
a detida análise dos autos, verifica-se que o
decisum
impugnado
não analisou
se a dívida de fato existia ou não, apesar d
e
o
A
utor ter alegado que
nunca contratou
com a empresa
“
Super

Himitsu
”
.

Isto posto
, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada
a
reconhecer sua nulidade, inclusive de ofício,
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

"
[...]
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.
[...]
" (
AgRg
no
REsp
437.877/DF,
r.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
p.

09/0
3
/
2009).

Nesse mesmo sentido:

“
[...]
Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo492, doCódigo de Processo Civil, sob pena de nulidade.
No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que
proferiu
decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos,
o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade
”(
TJMT
,

AI
1015578-42.2019.8.11.0000,
r.
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
29/01/2020,
p.
E
10/02/2020)
(
g.n
)

“
[...]
Sentença “citra petita” que constitui vício insanável, viola o princípio da congruência e não permite a aplicação da norma contida no§ 1odo art.1.013doCPC, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de
jurisdição.
”(
TJMT
,
ApCiv
0003105-34.2018.8.11.0046,
r.

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
16/07/2019,
p.
23/07/2019)

Dessa forma, impõe-se a
cassação, de ofício,
da sentença para que haja a devida
e fundamentada
apreciação dos pedidos expressamente formulados na inicial
.

A propósito, destaca-se:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM
. [...]

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial,
pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida
. [...]
Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. [...]” (STJ,
REsp
1447514/PR, r. Herman Benjamin, j. 05/10/2017) (
g.n
)

“APELAÇÃO. SENTENÇA. CITRA PETITA. NULIDADE.
1
. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial,
devendo os autos retornar à origem para complementação do julgado, a fim de possibilitar o exame das matérias pela Corte de Apelação
. 2. Apelações conhecidas e providas.” (
TJAM
,
ApCiv
0640108-12.2015.8.04.0001, j. 02/08/2021) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1
. A Constituição Federal (
CF
) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93,
IX
, da
CF
) .
[...]
3 .
Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4.
A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.” (
TJMG
,
ApCiv
10000210366746001, j. 31/05/2022) (
g.n
)

Sobre a temática, merece destaque o entendimento
já firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
, cuja
ratio

decidendi
se aplica ao presente caso
:

“
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE - CAUSAS DE PEDIR - ANÁLISE - OBRIGATORIEDADE. A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo.
Transgride
comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
.” (STF, RE 435.256/RJ,

r.
Marco Aurélio,
j. 26/05/2009).

Por fim, como exaustivamente mencionado, a
análise dessas questões diretamente por este Tribunal implicaria em verdadeira desconsideração ao juízo singular e ausência do devido exaurimento prévio da tutela jurisdicional, desiderato ao qual não se presta este sodalício.

Tenho que o
caso demanda a específica subsunção dos fatos às normas pelo juízo de origem, especialmente quanto à
suposta inexistência de débito contraído pelo Autor, à
formação do negócio jurídico e à cadeia de cessões alegada, matérias que precedem logicamente a análise da prescrição e dos danos morais
e cujo exame implicaria em indevida supressão de instância, comportamento vedado por nosso ordenamento jurídico
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à orig
em para prolação de nova decisão
, restando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o exame do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025